Tribunal: TJDFT
Processo: 0729670-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729670-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOX CAR AUTOMOVEIS EIRELI AGRAVADO: RAIMUNDO JOSIVAN CAETANO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FOX CAR AUTOMOVEIS EIRELI em face de decisão do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (proc. n. 0703946-75.2021.8.07.0019), que aplicou multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação designada pelo magistrado primevo, estribado no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais, o agravante colaciona diversos precedentes desta Corte, inclusive deste magistrado, para destacar que “a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça” (ID 39025861, p. 4), a despeito do entendimento consignado na decisão agravada. Preparo regular (ID ́s 39025863 e 39025864). É a síntese do que interessa. Decido. De pronto, esclareço que o precedente de relatoria deste magistrado não congrega com a tese suscitada pelo agravante. Ao revés, por unanimidade, foi mantida a decisão apelada pelo órgão fracionário, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS POSTERIORES À RESCISÃO. AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. O Apelante alega que o contrato estabelece a exigibilidade da cobrança das faturas após a rescisão. Contudo, no caso, apesar de constar cláusula especificando a continuidade do contrato após a rescisão do contrato, é evidente que essa disposição só se aplica se existe continuidade do serviço prestado, o que não ocorreu no presente caso, visto que foi a alegada mal prestação do serviço que causou o distrato. Assim, a continuidade da cobrança das faturas gera enriquecimento sem causa da operadora Apelante. 2. O Recorrente afirma que não houve ato atentatório à dignidade da justiça, visto que na própria inicial informou sobre a impossibilidade de transigir quanto à valores pertencentes à empresa estatal. Porém, a ordem judicial, apesar de definida pela Secretaria em cumprimento de portaria, determinando o comparecimento das partes à audiência, deveria ter sido cumprida ou alvo de recurso próprio. A parte não pode simplesmente deixar de cumprir as disposições, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1194875, 07082282120188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, registro que o Código de Processo Civil de 2015 visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. In casu, a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Tal ato judicial não se reveste de conteúdo apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, o que afasta o alegado prejuízo irreparável. Ademais, a referida multa não é de execução imediata. Conclui-se que o referido decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação da parte requerida, ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 15:10:10. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador